Tribunal: TJMT
Processo: 0000627-20.2019.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000627-20.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN VIEIRA ANTUNES DA SILVA - CPF: 022.640.461-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 052.617.641-57 (APELANTE), MAYCON PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 052.617.651-29 (APELANTE), MARLENE OLIVEIRA VOIGT - CPF: 000.146.421-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYCON PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 052.617.651-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NO MÉRITO, DESPROVEU-O.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ARGUIDA
EX OFFICIO
–
PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE FLAGRANTE APTA A ENSEJAR ATUAÇÃO DE OFÍCIO –
2. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A NULIDADE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – SUSPEITOS LIBERADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL LOGO APÓS A INQUIRIÇÃO EXTRAJUDICIAL – EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO QUE NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL – PRELIMINAR AFASTADA –
3. MÉRITO
–

ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

–
INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES –
4.
PREQUESTIONAMENTO

–
5.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.

Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de revisão das penas impostas, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.

A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de nulidade por não realização da audiência de custódia, especialmente quando a condução dos suspeitos rendeu observâncias às garantias e direitos constitucionais e quando inexiste prejuízo às partes, já que os conduzidos foram liberados pela autoridade policial logo após a inquirição extrajudicial, sendo de se pontuar que eventuais irregularidades do inquérito não possuem o condão de macular a ação penal. Precedentes.

3.

A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja
ipso facto
a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, além das confissões extrajudiciais dos próprios recorrentes, são capazes de atestar, além de qualquer dúvida razoável, que os increpados arrombaram a porta e a janela da igreja furtada para que pudessem subtrair os bens de valor que guarneciam o templo. Precedentes.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

5.

Recurso parcialmente conhecido, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovido.

APELANTES: JONATHAN VIEIRA ANTUNES DA SILVA

JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
JONATHAN VIEIRA ANTUNES DA SILVA
e
JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º 627-20.2019.811.0078 – código 117154, que os
condenou
à idêntica pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, por parte de ambos os réus, do crime tipificado no
art. 155, §4.º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 135583869, os apelantes suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade da prisão em flagrante e dos demais atos processuais
, ante a não realização da audiência de custódia e a não confecção do exame de corpo de delito.
No mérito
, pretendem o
decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
, com base na alegada falta de provas aptas a atestar a incidência do referido tipo penal derivado, ao que acrescentam também o pedido genérico de
revisão da dosimetria da pena
e o prequestionamento da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 135583877, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 136587685, opinou pela
rejeição
da preliminar
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
­
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que toca à almejada
revisão da dosimetria da pena
, cumpre pontuar que a i. defesa
se limita a formular
pedido genérico
, sem tecer qualquer digressão e tampouco expor fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar a aludida pretensão.

Diante disso, à míngua de qualquer arrimo ou contexto elaborado pelos recorrentes a fim de justificar o equívoco no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo
a quo
e a necessidade de revisão por parte desta instância
ad quem
, entendo que o
conhecimento e análise deste específico pleito esbarram no
princípio da dialeticidade
.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio da Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. Como é de conhecimento,
O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
”
. (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022) – Grifei.

“
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa
, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”
. (HC n. 185.775/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013) – Destaquei.

É também o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

“1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade
(...)”.
(N.U 1001110-92.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) – Destaquei.

Por apego à clareza, saliento que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta na dosimetria da pena dos réus capaz de ensejar a atuação de ofício por parte deste Tribunal
ad quem
, pois,
no caso de ambos os apelantes
, a
sanção básica foi elevada em 04 (quatro) meses de reclusão
, equivalentes à
fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato
, por força da valoração desfavorável atribuída a
01 (uma) circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal
, a qual foi depreciada com base na
qualificadora remanescente
do crime [
princípio da migração
].

Na sequência,
a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foram integralmente compensadas
e a pena intermediária convolou-se em reprimenda definitiva, tudo em plena
conformidade com a Lei e a jurisprudência pátrias
.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, do recurso de apelação interposto pelos réus, no que refere à pretendida revisão da dosimetria da pena,
por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que os apelantes suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade da prisão em flagrante e dos demais atos processuais
, sob o argumento de que
não foi realizada a audiência de custódia
e de que
não foram submetidos a exame de corpo de delito
por ocasião de sua condução à delegacia.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
.

A uma
, porque, ao que consta dos autos, os apelantes sequer teriam sido presos em flagrante e a persecução penal se iniciou com a instauração do inquérito mediante Portaria baixada de ofício pela autoridade policial (ID 135583842 - Pág. 5).

A duas
, porque a não realização da audiência de custódia, por si só, não macula eventual prisão, tornando-se
superada tal arguição de nulidade com a superveniência da sentença condenatória
, especialmente considerando que os termos de interrogatório atestam que,
na fase inquisitiva, foram devidamente observadas as garantias constitucionais dos conduzidos
. (ID 135583842 - Pág. 26/28 e Pág. 38/40).

Nesse sentido:

“1.
A superveniência de audiência de instrução e de sentença condenatória torna prejudicada a análise do alegado constrangimento ilegal por ausência da audiência de custódia
, pois preservadas as garantias processuais de apresentação do acusado à autoridade judicial”
. (AgRg no HC n. 712.961/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

“1. A teor dos julgados desta Corte,
a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado
”
.

(AgRg no HC n. 745.061/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

A três
, porque, como se sabe,
as nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a apresentação oportuna da mácula e a
demonstração efetiva de dano à parte
.

Dito de outra forma, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
depende da comprovação do prejuízo
, a teor do que preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do CPP
, cuja redação dispõe que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

À guisa de exemplificação, invoco os seguintes precedentes:

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual
-
seja ela relativa, seja absoluta

-
se a arguição do vício:

a) não foi suscitada em prazo oportuno

e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos
”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
,
devem ser aduzidas em momento oportuno,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE DE 1/4/2022)

In casu
,
inexiste qualquer prejuízo
acarretado às partes em decorrência da não realização da audiência de custódia, na medida em que, após serem conduzidos até a delegacia,
os apelantes foram liberados no mesmo dia em que inquiridos pela autoridade policial
, consoante se depreende dos Termos de Liberação acostados no ID 135583842 - Pág. 31 e Pág. 43.

A quatro
, porque, mesmo que assim não fosse,
a teor da jurisprudência consolidada no e. Tribunal da Cidadania,
o inquérito policial constitui peça meramente informativa, até mesmo dispensável
, voltada apenas a angariar subsídios indiciários para a eventual propositura da persecução criminal
in judicium
, motivo pelo qual
as irregularidades porventura ocorridas anteriormente à denúncia não detêm o condão de macular a futura ação penal
.

Nesse sentido:

“3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do
procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal
”
. (RHC n. 112.336/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019.) – Grifei.

Com relação às supostas agressões sofridas pelos apelantes por parte dos policiais responsáveis pela condução, é certo que a sua ocorrência se embasa unicamente nas alegações judiciais dos acusados,
inexistindo qualquer elemento nos autos capaz de evidenciar que os agentes estatais agiram com hostilidade em face dos suspeitos
. Por outro lado, os Termos de Liberação,
assinados pelos próprios recorrentes
, dão conta de que estes
foram liberados
“sem que os mesmos tenham sofrido qualquer tipo de agressão física ou psíquica”
. (
Sic
– ID 135583842 - Pág. 31 e 43) – Negritei.

Por fim, pontue-se que a não submissão dos réus a exame de corpo de delito já era de conhecimento da defesa desde a fase de inquérito e, não obstante, a preliminar de nulidade não foi arguida em sede de resposta à acusação (ID 135583842 - Pág. 89/91), vindo a ser suscitada somente após a fase instrutória, por ocasião das alegações finais, postura incompatível com os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação que devem nortear o comportamento das partes no processo penal, conforme já assentou o e. STJ:

“5.
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema
, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso de apelação,
o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira,
conduta
incompatível com o princípio da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
”.
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) – Negritei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 15/11/2018, por volta das 02h00min, na Igreja Quatro Fases do Evangelho, situada na Avenida das Flores, bairro Cidezal II, na Comarca de Sapezal/MT, os apelantes
JONATHAN VIEIRA ANTUNES DA SILVA
e
JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS
, com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, juntamente com o codenunciado
Maycon Pinheiro de Freitas
, todos com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante destruição de obstáculo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes à aludida igreja e avaliadas em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) –
Fato 01
.

Ressai da exordial que, no dia 15/11/2018, por volta das 17h30min, na Avenida das Hortênsias, Bairro Cidezal II, na Comarca de Sapezal/MT o apelante
JONATHAN VIEIRA ANTUNES DA SILVA
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, mediante violência, opôs-se à execução de ato legal, ao resistir à ordem de prisão emanada por policiais militares –
Fato 02
.

Diante desses fatos, os suspeitos foram
denunciados
e o feito foi
desmembrado
com relação ao acusado não localizado para citação pessoal,
Maycon Pinheiro de Freitas
(ID 135583851 e ID 135583854), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
dos ora apelantes como incursos nas penas do crime tipificado no
art. 155, §4.º, incisos I e IV, do Código Penal
, contexto em que ambos agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre salientar também que, na sentença, foi
extirpada a majorante do período noturno
[art. 155, §1.º, CP], e o recorrente
JONATHAN VIEIRA ANTUNES DA SILVA
restou
absolvido do delito tipificado no art. 329 do Código Penal
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 135583842 - Pág. 6/9); do termo de reconhecimento de objeto (ID 135583842 - Pág. 24); do auto de entrega (ID 135583842 - Pág. 25); do auto de apreensão (ID 135583842 - Pág. 45); do auto de avaliação (ID 135583842 - Pág. 46); do auto de constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos (ID 135583842 - Pág. 47/49); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, é igualmente clara e sequer constitui objeto de insurgência recursal, mesmo porque, a responsabilidade criminal dos recorrentes restou amplamente demonstrada a partir das declarações judiciais da vítima,
Marlene Oliveira Voigt
, e dos depoimentos judiciais das testemunhas
Alessandro Herreiro Macedo
,

Arli Alves Pereira Junior
,
Hagau dos Santos Franco
,
Magno Silva Pereira

e
Nelson Machado Costa
.

Ademais, o réu
JONATHAN VIEIRA ANTUNES DA SILVA

confessou
a prática delitiva em ambas as fases processuais, ao passo que o réu
JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS

confessou
o delito na delegacia e
confessou parcialmente
em juízo, tudo isso sem contar que a
res furtiva
foi recuperada na residência em que ambos os insurgentes moravam
.

O inconformismo defensivo, porém, diz respeito à manutenção da
qualificadora prevista no art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal
, cuja presença não estaria satisfatoriamente comprovada nos autos: seja porque
não foi realizada a perícia para atestar o arrombamento
, seja porque
os réus alegaram em juízo que a grade da igreja já estava rompida quando eles chegaram ao local
.

Por outro lado,
razão não assiste aos recorrentes
.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial [
ex vi
AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019].

No caso em apreço, não foi realizado o exame de corpo de delito nos exatos moldes previstos em lei, entretanto,
o rompimento de obstáculo restou claramente comprovado por meio do auto de constatação de local de crime
, o qual foi subscrito pelo investigador da Polícia Civil,
Nelson Machado Costa
, e instruído com
fotografias
tanto das
grades arrombadas da janela
quanto da
fechadura danificada da porta
da igreja vitimada (ID 135583842 - Pág. 47/19).

Com efeito,
há de se reconhecer a verossimilhança das informações consignadas no documento firmado pelo agente público, bem como a sua validade
, notadamente porque o arrombamento das grades da janela e a danificação da fechadora da porta do imóvel furtado constituem
circunstâncias de fácil constatação
, a teor das fotos juntadas nos autos,
não se exigindo, pois, conhecimentos específicos para que se possa verificá-las
.

Ademais, em razão de os policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese
sub judice
, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão nas referidas qualificadoras para consumação da subtração patrimonial.

Soma-se a isso a necessidade de aferir tais circunstâncias com agilidade e presteza, uma vez que o dano ocasionado pelos apelantes se deu em face de um templo de adoração

e atingiu obstáculos
indispensáveis à garantia da segurança do imóvel, o que permite concluir que, ainda que quisesse o juízo fazer uma perícia nos moldes legais, os vestígios não mais estariam presentes, como realmente ocorreu, consoante as declarações judiciais da vítima
Marlene Oliveira Voigt
, pastora da igreja vitimada, segundo a qual, após o episódio ilícito, houve a realização dos reparos pertinentes.

Nesse ponto, vale destacar que, muito embora os
depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal
não sirvam, por si sós, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos
prestam-se a confirmar a prova documental encartada nos autos
, assim como ocorre
in casu
.

Com efeito, ao ser ouvida
em juízo
, a pastora da igreja vitimada,
Marlene Oliveira Voigt
, narrou que, para realizarem o furto, os réus chegaram a arrombar tanto a porta quanto as grades da janela da congregação, antes de subtraírem o som, o microfone, o bebedouro, os cabos de som e demais itens que guarneciam o templo.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, colho o seguinte precedente:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Na hipótese, as declarações da ofendida são roboradas pelos testemunhos judiciais dos policiais militares
Arli Alves Pereira Júnior
,
Hagau dos Santos Franco
e
Magno Silva Pereira
, os quais
relataram, em linhas gerais, que verificaram os
danos causados à fechadura e ao trinco da porta dos fundos da igreja, bem assim constataram os sinais de arrombamento na cena do crime
.

Em situações semelhantes, esta Terceira Câmara Criminal tem mantido a aplicação da qualificadora do art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal:

“1
. Ressai
indiscutível o
rompimento
de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de
constatação
e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial
”.
(TJMT – N.U 0002578-09.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) – Destaquei.

“
3. A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão de excluir as qualificadoras descritas na denúncia, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, há auto de constatação de local de crime instruído por fotografias demonstrando além de qualquer dúvida a ocorrência
da escalada e
do rompimento de obstáculo, os quais são corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo
”
. (N.U 0000114-59.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) – Grifei.

Destarte, existindo nos autos
prova testemunhal válida e idônea
,
aliada ao
conteúdo do auto de constatação de local de crime devidamente instruído com registros fotográficos
, assomados ainda às peculiaridades do caso concreto, tenho por
incabível a almejada exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo
.

Por fim, embora os recorrentes neguem em juízo terem sido os responsáveis pelo rompimento dos obstáculos que protegiam a
res furtiva
, é de se notar
a inconsistência da negativa judicial,
na medida em que, perante a autoridade policial,
ambos os réus admitiram o arrombamento da janela e da porta da igreja furtada
, consoante se infere dos seguintes trechos dos interrogatórios extrajudiciais:

“QUE na madrugada de ontem, muito embriagado, junto de MAYCON e JOELYTON praticaram furto em uma igreja no bairro Cidezal II;
QUE arrombaram a porta e janela para adentrar
; QUE furtaram vários objetos de dentro da igreja (...)”.
(Confissão extrajudicial de
JONATHAN
– ID 135583842 - Pág. 27) – Destaquei.

“QUE na madrugada de ontem,
por volta das 02 horas da manhã, junto de seu irmão MAYCON e de seu amigo JONATHAN entraram na igreja após arrombarem a porta e a janela
, tendo o interrogado ficado do lado de fora cuidando; Que após pegaram os produtos saíram e foram para suas residências (...)”.
(Confissão extrajudicial de
JOELYTON
– ID 135583842 - Pág. 39) – Destaquei.

Como se sabe, a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova, conforme pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT através do
Enunciado Orientativo n.º 11

de sua jurisprudência uniformizada:

“11. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No caso concreto, para além das admissões extrajudiciais dos próprios increpados, a autoria dos apelantes pelo rompimento de obstáculo restou amplamente demonstrada através dos depoimentos prestados em juízo pela vítima
Marlene Oliveira Voigt
e pelas testemunhas

Arli Alves Pereira Junior
,
Hagau dos Santos Franco
e
Magno Silva Pereira
.

Conserva-se
, pois, a incidência do tipo penal derivado pertinente ao
rompimento de obstáculo
.

Prequestionamento

Nas razões recursais, os apelantes prequestionam o art. 5.º, inc. XLVI e LXIII, e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal; o art. 155, art. 156 e art. 386, todos do Código de Processo Penal; e art. 59 e art. 157, ambos do Código Penal.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN VIEIRA ANTUNES DA SILVA
e
JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS
e, nesta extensão,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida pela i. defesa e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º 627-20.2019.811.0078 – código 117154.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022